Tribunal: TJSP
Processo: 1016530-92.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação indenizatória – Danos materiais – Sentença de improcedência – Autora que recebeu ligação de estranho, que se identificou como primo da família e relatou ter ocorrido pane mecânica em seu veículo e necessitar de transferência bancária – Transferência bancária regularmente realizada pela autora – Ausência de falha na prestação do serviço pelo banco, que, logo quando solicitado, efetuou o

Ementa:
Ação indenizatória – Danos materiais – Sentença de improcedência – Autora que recebeu ligação de estranho, que se identificou como primo da família e relatou ter ocorrido pane mecânica em seu veículo e necessitar de transferência bancária – Transferência bancária regularmente realizada pela autora – Ausência de falha na prestação do serviço pelo banco, que, logo quando solicitado, efetuou o bloqueio de transações na conta destinatária, momento em que, contudo, provavelmente a quantia já havia sido sacada por terceiro – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Culpa exclusiva da vítima – Exclusão do nexo de causalidade – Teoria do risco atividade, que se coaduna com excludentes do nexo causal – Ausência de comprovação de que a fraude foi praticada pelo réu Wilton – Requerido não encontrado e citado por edital – Contestação por negativa geral, que torna controversos os fatos narrados na inicial - Imputação de fraude que depende de comprovação em juízo – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016530-
92.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VIVIANE CRISTINA PINTO, são apelados WILTON MARTINS FERREIRA (POR
CURADOR) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
2
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564
Apelante: Viviane Cristina Pinto
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A e Wilton Martins Ferreira (representado por
curador especial)
Juiz: Luiz Filipe Souza Fonseca
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara
Voto n. 2119
Ação indenizatória
Danos materiais
Sentença de
improcedência Autora que recebeu ligação de estranho, que
se identificou como primo da família e relatou ter ocorrido
pane mecânica em seu veículo e necessitar de transferência
bancária Transferência bancária regularmente realizada pela
autora – Ausência de falha na prestação do serviço pelo banco,
que, logo quando solicitado, efetuou o bloqueio de transações
na
conta
destinatária,
momento
em
que,
contudo,
provavelmente a quantia já havia sido sacada por terceiro
Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ Culpa exclusiva da
vítima Exclusão do nexo de causalidade Teoria do risco
atividade, que se coaduna com excludentes do nexo causal
Ausência de comprovação de que a fraude foi praticada pelo
réu Wilton Requerido não encontrado e citado por edital
Contestação por negativa geral, que torna controversos os fatos
narrados na inicial - Imputação de fraude que depende de
comprovação em juízo Sentença mantida Recurso não
provido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação (fls. 197/206) contra sentença (fls. 192/196), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação indenizatória
ajuizada por Viviane Cristina Pinto em face de Banco Santander (Brasil) S/A e Wilton
Martins Ferreira, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Irresignada apela a autora, aduzindo, em síntese, que é correntista do
banco réu e que, no dia 14 de junho de 2018, recebeu telefonema em sua residência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
3
pessoa que se identificou como seu primo, que disse que estava na estrada e seu carro
havia sofrido uma pane mecânica e precisava de R$3.000,00 como empréstimo, para
pagar o conserto e o guincho. Assim, a autora relata que realizou transação bancária em
favor do corréu Wilton Martins Ferreira. Contudo, ao ligar para o pai do primo,
percebeu que havia sido vítima de um golpe. Relata que entrou em contato com o banco
no mesmo dia, solicitando o bloqueio das transferências, e que registrou boletim de
ocorrência. Anota que o gerente lhe disse que tomaria providências e pediu que
aguardasse contato, mas a situação continuou sem solução. Assevera que o banco réu é
responsável, ressaltando a vulnerabilidade de seu sistema informatizado e a falha
tecnológica, apesar do seu contato em menos de 24 horas. Argumenta que o corréu
Wilton contestou o feito por negativa geral, e que a fraude foi comprovada pelo
histórico de conversa pelo celular e comprovante de realização de depósito. Requer,
assim, a reforma da sentença, para que seu pedido seja julgado totalmente procedente,
condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$3.000,00.
O recurso é tempestivo e preparado (fl. 207).
Intimados, os réus apresentaram contrarrazões (fls. 217/222 e 228/233),
sendo o corréu Wilson representado por curador especial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre a autor e o banco denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Todavia, a existência de relação de consumo não denota nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
4
automático com a teoria do risco integral do fornecedor, nem tampouco implica
imediata inversão do ônus probatório.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
A análise dos autos revela que a autora, após receber telefonema de
terceiro que se identificou como seu primo, o qual relatou ter se envolvido em um
incidente mecânico e necessitar de R$3.000,00, efetuou a transferência do referido valor
em favor de Wilton Martins Ferreira, também correntista do Banco Santander.
A referida transferência bancária foi realizada no dia 14 de junho de 2018
(fl. 09). Afirma a autora que entrou em contato com o gerente do banco com cópia do
boletim de ocorrência.
Sucede que, a transferência bancária foi realizada entre contas da mesma
instituição financeira (Banco Santander), o que permite presumir que a disponibilização
da quantia transferida na conta destinatária foi imediata, conforme ditam as máximas de
experiência, plenamente válidas como meio de prova (Nesse sentido, no que se refere às
máximas de experiência, vide: Michele Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano,
Giuffrè, 1992; Friedrich Stein, Das Private Wissen des Richters, C.F. Müller Verlag).
Dessume-se, portanto, que, no momento em que o bloqueio foi realizado
pelo banco, é muito provável que o terceiro já havia realizado o saque da quantia.
Com efeito, deve-se considerar o teor da súmula no 479 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”.
Diante das circunstâncias do caso vertente, porém, a súmula é
inaplicável, pois não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário, e, ademais,
houve o rompimento do nexo de causalidade, elemento essencial para configuração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
5
responsabilidade civil da instituição financeira, em razão da culpa exclusiva da vítima,
que se dirigiu voluntariamente, e sem coerção de qualquer espécie, ao caixa da agência
bancária para realizar as transferências, aplicando-se a excludente prevista no artigo 14,
§3o, incisos I e II:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Entendimento diverso implicaria adotar a teoria do risco integral no que
concerne à responsabilidade civil do fornecedor de serviços - não acolhida como regra
pelo ordenamento jurídico pátrio - em detrimento da teoria do risco da atividade, ínsita
à responsabilidade objetiva e que se coaduna com a operabilidade das excludentes do
nexo causal, a depender das características do caso concreto.
Nesse sentido, é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo em casos semelhantes:
RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de conta corrente CDC
Aplicabilidade Alegação de falha na prestação de serviço em razão de
permissão de saque de vultuosa quantia regularmente transferida
Inadmissibilidade
Banco que age como mero mandatário do
correntista
Transferência regularmente realizada
Posterior
arrependimento que não invalida a operação Caso, ademais, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
6
ordem partiu diretamente do correntista
Ausência de defeito na
prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima caracterizadas

Excludentes de responsabilidade Inteligência do "caput" e incisos I e II
do § 3o do art. 14 do CDC Sentença mantida Apelação improvida.
TJ/SP. Apelação 1015542-43.2019.8.26.0562. Rel. José Tarciso Beraldo.
37a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/05/2020.
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Ilegitimidade passiva
ad causam A pretensão da autora funda-se na existência de falha na
prestação do serviço do réu, viabilizando a atuação de fraudadores
acarretando os danos por ela experimentados Pertinência subjetiva
passiva bem evidenciada Preliminar repelida. Ação indenizatória por
danos morais e materiais Depósitos bancários Alegação de depósitos
bancários equivocados efetuados por fraudador em conta corrente da
autora, com pedido de estorno
Responsabilidade objetiva da
instituição financeira, somente elidida nas hipóteses do art. 14, §3o, do
CDC Culpa exclusiva da vítima (autora), que rompe o nexo causal
Transferências bancárias efetuadas pela autora, sem se cercar das
cautelas necessárias confirmando de fato as operações bancárias -
Inexistência de falha na prestação do serviço do banco réu

Rompimento do nexo causal bem evidenciado Fortuito externo, a
excluir o dever de indenizar do Banco réu Sentença reformada
Recurso
provido.
Recurso
provido.
TJ/SP.
Apelação
Cível
1003049-79.2017.8.26.0505. Rel. Francisco Giaquinto. 13a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 27/01/2020.
BANCÁRIOS - Ação declaratória c/c repetição de indébito e morais -
Sentença de parcial procedência - Recebimento de ligação telefônica de
pessoa se passando por preposto do Banco réu - Correntista que passou
a receber códigos por e-mail - Operação de transferência bancária que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
7
nega ter autorizado - Conjunto probatório demonstra que não houve
falhas na prestação de serviços por parte do Banco, e nem fortuito
interno, e sim desídia do apelado na guarda e manuseio das informações
bancárias - Culpa exclusiva da vítima configurada - Excludente do CDC,
art. 14, § 3o, II - Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 - Precedentes desta
Corte - Indenização material e moral, indevidas - Ação improcedente -
Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso provido. TJ/SP.
Apelação 1002484-91.2019.8.26.0361. Rel. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto. 37a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
25/11/2019.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cliente bancário que
recebe telefonema de terceiro afirmado a necessidade de devolução de
numerário que teria sido, por equívoco, depositado na sua conta
bancária. Inexistência de responsabilidade civil do banco réu. Fraude
praticada por terceiros. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência de
responsabilidade a ser atribuída ao réu. Rompimento do nexo de
causalidade.
Recurso
não
provido.
TJ/SP.
Apelação
1059584-82.2017.8.26.0002; Rel. Roberto Mac Cracken. 22a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 13/09/2018.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS. Negativa de transações bancárias on line, ocorridas na
conta corrente (transferências e contratação de mútuo). Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Incumbe à casa bancária, para se
eximir da responsabilidade objetiva, provar que houve culpa exclusiva
da vítima. Mídia de conversa entre as partes em que a autora confirma
que, após recepcionar mensagem eletrônica do golpista, franqueou seus
dados secretos (senhas eletrônicas) e forneceu cópia do cartão de
segurança. Transações em valores compatíveis com a remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
8
cliente e com os limites de crédito disponibilizados pelo Banco.
Configuração de culpa da vítima de estelionato e dolo do terceiro. Nexo
de causalidade rompido. Inexistência de falha do sistema bancário. Ação
julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido. TJ/SP.
Apelação Cível 1003838-04.2018.8.26.0001. Rel. Edgard Rosa. 22a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/04/2020.
No que concerne ao réu Wilton, convém estabelecer que vige na
legislação processual o princípio da impugnação específica dos fatos (art. 341, do CPC),
segundo o qual é ônus do réu debater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor
com os quais não concorda, tornando-os controvertidos.
Tal regra, no entanto, não se aplica ao curador especial, como no caso
dos autos, para quem é possível a elaboração da contestação com fundamentos em
negativa geral, instituto que permite ao réu a impugnação genérica de todos os fatos
narrados pelo autor, tornando-os controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC).
Como corolário da assertiva supra, como bem salientado pelo douto juízo
de primeiro grau, era ônus da autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do
seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo,
instada a comprovar suas alegações, a suplicante requereu o julgamento antecipado da
lide sem que houvesse nos autos prova de que o estelionato narrado na inicial foi
realizado pelo corréu Wilton ou sequer indícios de ilegalidade na transação financeira.
Sobreleva mencionar, por oportuno, que não há sequer identificação da
pessoa com a qual foram trocadas mensagens por aplicativo de celular. Assim, não se
pode imputar ao réu a alegada fraude, mesmo porque a imputação deve ser comprovada
em juízo, sob o crivo do contraditório.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016530-92.2018.8.26.0564 -Voto no 2119
9
sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida pela autora aos patronos dos
réus para o montante de 12% do valor da causa (art. 85, §11o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator